Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-15.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005034-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHNNY GLADYSTON RIBEIRO SILVA - CPF: 031.399.421-84 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO VENDEDOR – DIGNÓSTICO
FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RADIO (TRAUMA NO PUNHO)

(CID 10S52-5)
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXACERBAÇÃO DE SINTOMAS NO EXAME CLÍNICO –INCAPACIDADE LABORAL NÃO DETERMINADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o conjunto probatório não revela incapacidade laboral, incabível a concessão para restabelecimento do benefício vindicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Johnny Gladyston Ribeiro Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, julgou improcedente o pedido (id. 164152093).

Para tanto, sustenta cerceamento de defesa pelo fato de o perito não responder a alguns quesitos que apresentou.

Assevera que o
expert
, de forma equivocada, não periciou a enfermidade que gerou a incapacidade laboral, fratura da extremidade distal do radio (CID 10S52-5), por acidente de trabalho ocorrido em julho/2019, que justifica o pedido de restabelecimento do Auxílio-Doença, com cessação no dia 30/11/2019, mas enfermidade outra que lhe acometeu em período posterior ao acidente de trabalho, no caso, cisto

sinovial em punho esquerdo submetido a procedimento cirúrgico em 03/2022.

Pondera que, embora a lesão contemporânea tenha correlação com aquela anterior, não se tem como confundir o período da incapacidade, que se deu entre a data da cessação indevida do benefício (30/11/2019) até seu retorno as atividades laborais em (06/2021).

Acrescenta que, em que pese o perito consignar no laudo que levou em consideração a documentação médica apresentada, confundiu a lesão a ser avaliada ao afirmar, em resposta a um dos quesitos, que o cisto teria sido desencadeado pelo esforço com carga e repetição.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 164152095).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 164152098).

A Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 166067658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Johnny Gladyston Ribeiro Silva
, em face da sentença,
que,

em Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, julgou improcedente o pedido (id. 164152093).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença
, proposta
por
Johnny Gladyston Ribeiro Silva
, vendedor, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, objetiva o reconhecimento de incapacidade laboral, para o fim de restabelecer Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 18/07/2019, quando, ao carregar saco de ração, caiu sobre o braço esquerdo, resultando em lesão.

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho,
cuja duração foi de 02/08/2019 a
30/11/2019 (id. 164152055)
.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
:

“(...) São por estas razões, que
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Determino a liberação dos valores depositados aos autos em favor do perito.

(...)”

Irresignado, o Autor recorre, em síntese, sob os seguintes argumentos: (1) quesitos não foram respondidos pelo expert nomeado de confiança do juízo; (2) o laudo pericial não avaliou sua
incapacidade laboral com relação à fratura da extremidade distal do radio (CID 10S52-5), decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 18/07/2019, mas com referência a enfermidade outra que lhe acometeu em período posterior ao acidente de trabalho, no caso, um cisto devido ao qual foi submetido a procedimento cirúrgico em 03/2022.

A prova revela que o Segurado, Recorrente, à época dos fatos, com 31 anos, sofreu acidente de trabalho, no dia 18/
07/2019,
quando
, ao carregar saco de ração, caiu sobre o braço esquerdo, causando-lhe fratura da extremidade distal do radio (trauma no punho)
, conforme demonstra o laudo pericial (id. 164155595):

“(...)
2- Entrevista

REFERE QUE EM JULHO DE 2017 ESTAVA CARREGANDO SACO DE RAÇÃO, E O MESMO CAIU SOBRE O BRAÇO ESQUERDO. FICOU AFASTADO POR APROXIMADAMENTE 4 MESES.
EXAME FÍSICO AUTOR COM EXACERBAÇÃO DE SINTÔMAS E SIMULAÇÃO DE LIMITAÇÃO
. APRESENTA CICATRIZ DE CICURGIA DE CISTO SINOVIAL REALIZADO ANTERIORMENTE. OBS.NÃO ESTÁ EM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO, NÃO FEZ FISIOTERAPIA APÓS CIRURGIA.

(...)

15)Quais foram os exames clínicos realizados quando da perícia?
R: TESTE DE FORÇA E LIMITAÇÃO DE PUNHO.

16)O Sr. Perito utilizou algum dos documentos médicos acostados aos autos pela parte autora para confecção do laudo pericial?
R:SIM

(...)

6) Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente?

R:
NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR

7) Devido a lesão resultante, terá o periciado plena capacidade física para exercer qualquer profissão?

R:
NÃO FOI POSSIVEL DETERMINAR

(...)

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R:
NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR
.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R:
NÃO FOI POSSIVEL DETERMINAR

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R:
NÃO FOI POSSIVEL DETERMINAR

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R:
NÃO FOI POSSIVEL DETERMINAR

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E EXACERBAÇÃO DE SINTÔMAS DURANTE EXAME CLÍNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR A INCAPACIDADE
.

(...)”
(Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em apreço, notadamente no laudo pericial elaborado por
expert
de confiança do juízo, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do benefício previdenciário de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, porque, embora demonstrado a condição de segurado do INSS, o perito conclui que não foi possível detectar incapacidade laboral do Recorrente, porque, durante o exame clínico, deparou-se com “
FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E EXACERBAÇÃO DE SINTÔMAS DURANTE EXAME CLÍNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR A INCAPACIDADE
.” (id. 164155595).

O juízo singular bem fundamentou a questão posta na sentença recorrida,
in verbis
:

“(...)
Realizado o laudo sob o crivo do contraditório, o perito concluiu que a parte autora demonstrou fortes indícios de simulação e exacerbação de sintomas durante o exame clínico.

É cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que o magistrado não deve se ater tão somente ao laudo pericial, devendo, pois, analisar as condições pessoais do requerente para deslinde do caso, analisando com acuidade os autos e as provas nele colacionadas, bem como a idade da autora e profissões exercidas.

Logo, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual não concluiu pela existência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela parte demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitado(a) para simular sintomas é suficiente o para afastar a hipótese de restabelecimento, em razão da inexistência da incapacidade para a profissão habitualmente exercida.(...)”

A boa-fé é princípio geral de Direito, segundo o qual todos devem comportar de acordo com o padrão ético de confiança e lealdade.

Nota-se que o Recorrente já retornou a vida laboral e, com seu comportamento no exame clínico pericial, dificultou a identificação pelo especialista de eventual incapacidade laboral que poderia ensejar o restabelecimento do benefício vindicado.

Aliado a isso, constata-se que o laudo pericial se baseou não somente no exame clínico, mas também nos exames médicos apresentados pelo Recorrente. Logo, o fato das enfermidades que acometeram o Recorrente terem relação
- fratura da extremidade distal do radio - trauma de punho
(CID 10S52-5) e
cisto sinovial em punho esquerdo submetido a cirurgia (CID M71)
, não afasta a conclusão do laudo pericial.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que não restou caracterizado erro da Autarquia Previdenciária quanto ao indeferimento do restabelecimento do Auxílio-Doença do Recorrente.

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta por
Johnny Gladyston Ribeiro Silva
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023